Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RESULTADOS INFRUTÍFEROS. JUSTO MOTIVO PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. SNIPER. INUTILIDADE AO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO PELO JUÍZO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. FACULDADE. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE DUPLO REGISTRO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais.
3. O sistema Sniper possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais.
4. A pesquisa ao sistema Sniper só é imprescindível na ausência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal.
5. Se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. É o caso: já foram realizadas, sem êxito, diligências para localização de bens do executado nos sistemas Sisbajud e Infojud.
6. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita.
7. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução.
8. A medida de inscrição da parte devedora por meio do sistema SERASAJUD é facultada ao juiz e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, apenas na impossibilidade de o próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes.
9. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito.
10. Recurso conhecido e desprovido.